Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDISON FREITAS DE SIQUEIRA E OUTRO, em face acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento (ID 66372886). Após inclusão do feito em pauta para julgamento, os embargantes informaram que foi realizado acordo entre as partes, o que sugere a perda superveniente do interesse de agir. Assim, retire-se o processo da pauta de julgamento e intimem-se os embargantes para se manifestarem quanto a eventual perda do interesse recursal. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411